Tribunal: TJMT
Processo: 1018951-81.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018951-81.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO BALLA - CPF: 019.986.869-73 (EMBARGANTE), JOSE MAURICIO PORTO JUNIOR - CPF: 786.820.969-00 (EMBARGANTE), WALTER TAPIAS TETILLA - CPF: 299.508.219-91 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO CONSTANTINO - CPF: 107.098.618-69 (EMBARGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, interpostos por LUIZ GUSTAVA BALLA, JOSÉ MAURÍCIO PORTO JUNIOR E WALTER TAPIAS TETILLA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018951.81.2019.811.0000, que POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU O RECURSO.
(id. 59782983)

Asseveram que, a decisum invectivado incorreu em omissão, visto que não abordou argumentos específicos vertidos pelos agravantes, os quais comprovam a ausência dos requisitos para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse.

Sustentam que os documentos que instruem a petição inicial de reintegração de posse constituem apenas de peças que visam a comprovar a aquisição da propriedade do bem, descurando-se o agravado do ônus de comprovar a posse exercida (página 6 da petição inicial de agravo de instrumento); bem como, os agravados não comprovaram a prática de ato esbulho, na medida em que sequer há nos autos a juntada de Boletim de Ocorrência Policial e de outros que eventualmente pudessem demonstrar o modo e o tempo do ato de esbulho imputado aos agravantes (página 6 da petição inicial de agravo de instrumento).

Requerem sejam julgados procedentes os embargos de declaração ora oferecidos e modificado o v. acórdão prolatado, reconhecendo-se que o v. acórdão: no que concerne aos requisitos para o deferimento da liminar de reintegração de posse, limitou-se a transcrição da r. decisão prolatada pelo douto Juízo singular; foi omisso em abordar os argumentos constantes do agravo de instrumento de que: a própria narrativa fática da petição inicial de reintegração de posse revela que os agravados nunca desfrutaram da posse do imóvel sub judice; o próprio agravado revela que havia no local plantações e casas, situação esta hábil a demonstrar que a posse exercida pelos agravantes perdura há muito tempo, não se tratando, portanto, de situação que espelha a ocorrência de prática de ato de esbulho possessório e que deva receber proteção possessória pela via da reintegração de posse (página 5 da petição inicial de agravo de instrumento).

Contrarrazões. (Id.63321471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, interpostos por LUIZ GUSTAVA BALLA, JOSÉ MAURÍCIO PORTO JUNIOR E WALTER TAPIAS TETILLA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018951.81.2019.811.0000, que POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (id. 59782983), sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS – CONFIRMAÇÃO DA POSSE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO NCPC – DECISÃO QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que deferiu a reintegração de posse, quando preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC, sobretudo quando o juiz da causa antes de apreciar o pedido realiza estudo prévio, confirmando a probabilidade das alegações.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021